Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para exclusão dos nomes dos agravantes de cadastros de inadimplentes.
2. Inscrição decorrente de multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços educacionais.
3. Alegação de falha na prestação de serviços como justificativa para a rescisão contratual e para a inexigibilidade da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com fundamento na alegada falha na prestação de serviços educacionais que justificaria a rescisão contratual sem aplicação de multa e a exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A alegação de falha na prestação de serviços educacionais não está suficientemente comprovada nos autos, exigindo dilação probatória.
6. O contrato prevê expressamente a multa por rescisão antecipada, cuja validade subsiste até eventual revisão judicial.
7. Os documentos apresentados indicam que a transferência escolar foi motivada por razões diversas, inclusive logísticas, não exclusivamente por falhas da instituição.
8. A negativação decorre de débito regularmente constituído, e não há demonstração de urgência ou de incapacidade de pagamento que justifique medida liminar.
9. A pretensão de revisão contratual e declaração de inexigibilidade da multa deve ser submetida ao contraditório e à instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A exclusão de registro em cadastro de inadimplentes exige demonstração inequívoca da inexigibilidade do débito. 2. A alegação de falha na prestação de serviços educacionais, quando controvertida e não comprovada de plano, demanda instrução probatória, sendo incabível sua presunção em sede de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, III; 46.